Tribunal: TJMT
Processo: 1001308-67.2020.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001308-67.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BIG FARMA MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 19.300.772/0001-77 (APELANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUMENTO ABRUPTO DE VALORES – HISTÓRICO DE CONSUMO APRESENTADO – REVISÃO DE FATURAMENTO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA – ANULAÇÃO DA COBRANÇA – DÉBITO COMPUTADO COM BASE NA MÉDIA DOS MESES ANTERIORES – RAZOABILIDADE – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Incumbe à concessionária de energia demonstrar, por meio de prova idônea, a origem dos débitos apontados como devidos, comprovando que realmente houve o aumento do consumo na unidade consumidora, o que não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BIG FARMA MEDICAMENTOS LTDA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito no 1001308-67.2020.8.11.0003, movida por BIG FARMA MEDICAMENTOS LTDA, julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, estes arbitrados, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Por outro lado, julgou procedente a reconvenção para declarar como líquida, certa e exigível a fatura de R$32.738,66 (trinta e dois mil, trezentos e trinta e oito reais e sessenta e seis centavos), condenando a reconvindo ao pagamentos das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados, em 10% (dez por cento) sobre o valor da reconvenção.

Em suas razões de ID 86347500, a recorrente aduz que a fatura de energia objeto dos autos, encontra-se com aumento abrupto de valor, não tendo a requerida comprovado o motivo para a cobrança de fatura exorbitante.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

Contrarrazões de ID 86347509, o apelado refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ausência de dialeticidade recursal (recurso genérico)

Egrégia Câmara.

A parte apelada sustenta matéria preliminar de que as razões do recurso da apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico.

Verifico que falta razão à parte recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva reformar a decisão de primeiro grau.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

VOTO

Egrégia Câmara.

Verifica-se dos autos que a parte autora, ora recorrente, aduz ter recebido a fatura referente ao mês de
janeiro de 2020
, com valores excedentes ao da média dos meses anteriores.

Relata que solicitou a empresa requerida para que apresentasse os cálculos do débito, bem como os critérios utilizados para o elevado valor atribuído a fatura, sendo informada que o valor emitido da fatura no mês de janeiro, ocorreu devido a uma medição realizada nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019, sendo constatada a irregularidade do medidor.

Diante disso, postulou a concessão de antecipação de tutela para determinar que a ré se abstenha de efetuar a suspensão dos serviços, bem como promover a negativação de seu nome, sob pena de multa pecuniária e que seja declarada a inexistência da fatura no valor de R$32.738,66 (trinta e dois mil, trezentos e trinta e oito reais e sessenta e seis centavos).

O Magistrado
a quo
julgou

improcedentes os pedidos iniciais, bem como julgou procedente a reconvenção para declarar com líquida, certa e exigível a fatura de R$32.738,66 (trinta e dois mil, trezentos e trinta e oito reais e sessenta e seis centavos).

Pois bem.

No que se refere a exigibilidade do débito, tenho que a requerida não se desincumbiu do ônus probante, pois não foi realizada nenhuma inspeção por parte da concessionária de energia e, somente a tese de que o faturamento originado da fatura da reclamada decorreu do efetivo consumo, uma vez que nos três meses anteriores o faturamento teria sido realizado pela média, não basta para esclarecer o fato de que o consumo mensal de energia da autora teve um aumento abrupto de valor.

Na explicação da concessionária, a mesma sustenta que nos três meses anteriores foram realizados o faturamento da energia pela média, não ocorrendo o real consumo de energia da parte autora. No entanto, da análise do Histórico de Consumo de id. 86347482, verifico que nos meses de 21.08.2019 e 19.09.2019 as faturas encontram-se com leitura confirmada, com o consumo médio de 11.515 e 11.595, e na fatura objeto dos autos, o consumo médio encontra-se em 34.984, sendo o consumo excessivo.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALORES ACIMA DA MÉDIA MENSAL - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – VISTORIA REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA – NÃO COMPROVAÇÃO – VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – PAGAMENTO EFETUADO - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – NÃO-CABIMENTO – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - CITAÇÃO E ARBITRAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1.
Em razão da inversão do ônus da prova (CDC, art. 14, §3o), incumbia à requerida demonstrar, por meio de prova idônea, a origem dos débitos apontados como devidos, comprovando que realmente houve o aumento do consumo na unidade consumidora do requerente; contudo, como não comprovou sequer a realização de vistoria na Unidade Consumidora em análise, mostra-se incabível a cobrança a maior realizada pela concessionária.
[...]”
(TJ/MT. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 03/12/2018)

Ademais, a empresa ré em momento algum junta aos autos documentos capazes de demonstrar a legitimidade da cobrança, tal como a realização de perícia técnica do medidor de energia.

Desse modo, a recorrida não desincumbiu-se de seu ônus probatório, pois não atendeu às reclamações realizadas pela autora, ora apelante.

Logo, merece ser reformada a sentença no ponto, pois não podem ser considerados legítimos os débitos apontados na fatura do mês
janeiro de 2020
, no valor de R$32.738,66 (trinta e dois mil, trezentos e trinta e oito reais e sessenta e seis centavos).

Dispositivo.

Com estes fundamentos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para declarar inexistente o débito da fatura do mês
janeiro de 2020,
devendo o débito ser computado com base na média dos dois meses anteriores e, via de consequência, julgo improcedente a reconvenção.

Condeno a requerida, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, no qual arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa na Ação Principal e na Reconvenção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021